Tribunal: TJMT
Processo: 1014673-13.2025.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014673-13.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MPM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.059.130/0001-50 (APELADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PORTABILIDADE DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DA OPERADORA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por TIM S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por MPM Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda. – EPP, para declarar a inexigibilidade da multa contratual por quebra de fidelidade no valor de R$ 9.724,62, ao reconhecer que a rescisão contratual decorreu de falhas na prestação dos serviços de telefonia móvel imputáveis à operadora. A recorrente pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando a legitimidade da cláusula de permanência mínima e da cobrança da multa decorrente da rescisão antecipada do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível a multa contratual por quebra de fidelidade quando a rescisão do contrato de telefonia móvel decorre de reiteradas falhas na prestação dos serviços pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo à prestadora o dever de fornecer serviços adequados, eficientes e contínuos, nos termos do art. 22 do CDC.

4. A cláusula de permanência mínima possui validade jurídica, porém sua exigibilidade pressupõe que a rescisão decorra de iniciativa imotivada do consumidor, não incidindo quando a ruptura contratual resulta de falha na prestação do serviço imputável à operadora.

5. Os elementos probatórios demonstram a existência de falhas reiteradas na prestação dos serviços, inclusive reconhecidas por prepostos da própria operadora, mediante registros de bloqueio geral na região, instabilidade das torres e dificuldades técnicas que comprometiam a utilização regular do serviço.

6. Os protocolos de atendimento evidenciam histórico prolongado de reclamações e tentativas de solução administrativa, afastando a alegação de rompimento contratual imotivado e revelando conduta compatível com a boa-fé objetiva por parte da contratante.

7. A apresentação de registros sistêmicos internos, telas cadastrais e mapas genéricos de cobertura não é suficiente para desconstituir a prova produzida pela autora nem para afastar os fatos reconhecidos pela própria operadora.

8. A apelante não impugna de forma efetiva a premissa fática central da sentença, consistente na comprovação das reiteradas falhas operacionais que motivaram a portabilidade das linhas e a rescisão contratual.

9. A portabilidade constitui consequência direta das deficiências na execução contratual, caracterizando culpa exclusiva da operadora pela ruptura do vínculo jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula de fidelização em contratos de telefonia móvel somente é exigível quando a rescisão decorrer de iniciativa imotivada do consumidor.

2. A comprovação de falhas reiteradas na prestação dos serviços afasta a incidência da multa contratual por quebra de fidelidade.

3. A rescisão contratual motivada por inadimplemento da operadora configura exercício legítimo do direito do consumidor e torna inexigível o débito decorrente da cláusula de permanência.

4. Protocolos de reclamação e registros que evidenciam problemas persistentes na prestação do serviço constituem prova apta a justificar a rescisão sem ônus ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1019555-16.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.08.2022, pub. 18.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1014673-13.2025.8.11.0037

TIM S.A. X MPM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TIM S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência proposta por MPM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. – EPP, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 9.724,62 (nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), referente à multa contratual por quebra de fidelidade, reconhecendo a culpa exclusiva da requerida pela rescisão contratual, bem como confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida. A requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O magistrado singular concluiu que a prova produzida, especialmente a ata notarial juntada aos autos, demonstrou que a rescisão contratual decorreu da má prestação dos serviços pela operadora, circunstância que afasta a incidência da multa de fidelização, nos termos da regulamentação da ANATEL e das normas protetivas do consumidor. Por outro lado, rejeitou os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais por ausência de comprovação dos prejuízos alegados.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a cobrança da multa decorreu da rescisão antecipada do contrato e da quebra do prazo de fidelização livremente pactuado entre as partes.

Argumenta que a cláusula de permanência possui amparo na regulamentação da ANATEL e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo legítima a cobrança proporcional dos benefícios concedidos ao consumidor.

Defende que os registros internos demonstram a regularidade da contratação, a utilização dos serviços e a portabilidade promovida por iniciativa da autora, inexistindo prova apta a demonstrar falha na prestação do serviço.

Pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer o afastamento ou a redução da verba honorária arbitrada na origem (ID. 373515358).

Em contrarrazões, a apelada defende o não provimento do recurso.

Aduz que a sentença está alicerçada em prova robusta e específica, consistente em ata notarial dotada de fé pública, na qual prepostos da própria operadora reconheceram a existência de falhas generalizadas na prestação do serviço, circunstância que justificou a rescisão contratual e afasta a cobrança da multa de fidelização.

Argumenta que a apelante não impugnou adequadamente o fundamento central da sentença, limitando-se a reproduzir teses genéricas acerca da validade abstrata da cláusula de fidelização, sem enfrentar a comprovação da deficiência dos serviços.

Por fim, requer a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (ID. 373515362).

Preparo comprovado (ID. 374401855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a exigibilidade da multa contratual por quebra de fidelidade cobrada pela operadora de telefonia.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por MPM Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda. – EPP em face de TIM S.A., na qual a autora sustenta que aderiu a plano corporativo de telefonia móvel com cláusula de permanência mínima, mas passou a enfrentar sucessivas falhas de sinal, interrupções de serviço e problemas de cobertura, circunstâncias que culminaram na portabilidade das linhas para outra operadora. Em razão da rescisão, foi-lhe cobrada multa por quebra de fidelidade no valor de R$ 9.724,62 (nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), cuja inexigibilidade foi reconhecida pela sentença recorrida.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, competindo à prestadora fornecer serviços adequados, eficientes e contínuos, nos termos do art. 22 do CDC.

Demonstrado o descumprimento desse dever, mostra-se legítima a resolução do vínculo pelo consumidor, sem imposição das penalidades contratuais decorrentes da cláusula de permanência.

A cláusula de permanência mínima constitui instrumento legítimo de contratação. Todavia, sua exigibilidade pressupõe que a rescisão decorra de iniciativa imotivada do consumidor, não incidindo quando demonstrado que a ruptura contratual foi provocada por falha na prestação do serviço imputável à operadora.

Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Câmara reconhece a legitimidade da cláusula de fidelização, mas afasta sua incidência quando a rescisão decorre de deficiência na prestação do serviço,
in
verbis
:

“(...) É indevida a cobrança de multa por quebra de contrato sob a argumentação de não cumprimento do prazo de fidelidade quando a rescisão se deu por falha na prestação do serviço.”
(TJ-MT 10195551620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022).

No caso, a sentença concluiu que a rescisão não decorreu de mero interesse da contratante em migrar para outra operadora, mas sim da persistente deficiência na prestação dos serviços oferecidos pela requerida (ID. 373515355).

A esse respeito, denotam-se registros de comunicações mantidas com representantes da própria operadora, nas quais foram reconhecidas ocorrências de “bloqueio geral na região”, “instabilidade das torres” e dificuldades técnicas que afetavam a regular utilização dos serviços contratados (ID. 373514875).

Além disso, os protocolos de atendimento evidenciam que as reclamações não se limitaram a episódio isolado, mas integraram histórico prolongado de insatisfação e tentativas de solução administrativa.

Outrossim, verifica-se que a ora apelada permaneceu vinculada à operadora por considerável período, formulando sucessivas reclamações e buscando a regularização do serviço antes de optar pela portabilidade, o que afasta a alegação de rompimento contratual imotivado e evidencia comportamento compatível com a boa-fé objetiva (ID. 373514896).

Igualmente, a permanência da contratante na relação jurídica não implica reconhecimento da adequação do serviço prestado, tendo em vista que a empresa apelada procurou preservar o vínculo contratual e solucionar administrativamente os problemas enfrentados, somente promovendo a migração para outra operadora após sucessivas tentativas infrutíferas de regularização.

Por outro lado, a TIM limitou-se a apresentar registros sistêmicos internos, telas de cadastro e mapas genéricos de cobertura, elementos que não se mostram aptos a desconstituir a prova produzida pela autora nem a afastar os fatos reconhecidos por seus próprios prepostos.

Não bastasse isso, embora a apelante sustente a licitude da cláusula de fidelização e a força obrigatória dos contratos, não impugna de modo efetivo a premissa fática adotada na sentença, consistente na comprovação das reiteradas falhas operacionais reconhecidas por seus próprios prepostos, circunstância que enfraquece substancialmente a insurgência recursal (ID. 373515358).

Dessa forma, a portabilidade das linhas constituiu consequência das reiteradas falhas operacionais enfrentadas ao longo da execução contratual.

Por conseguinte, correta a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer que a ruptura da relação jurídica decorreu de culpa exclusiva da operadora, afastando a exigibilidade da multa contratual cobrada.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 2.500,00, observados os parâmetros da condenação fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026